Tribunal: TJDFT
Processo: 0705855-74.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. VALIDADE DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais na ação que visa a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se foram prestadas informações claras e adequadas sobre o contrato de cartão de crédito consignado; e (II) estabelecer se o contrato é válido e se há direito à repetição do indébito e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme a Súmula 297 do STJ.
4. O contrato de cartão de crédito consignado é válido, se contar com cláusulas claras e informações adequadas ao consumidor. Ademais, o autor utilizou os créditos disponíveis, evidenciando sua compreensão do serviço contratado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. O contrato de cartão de crédito consignado é válido quando presta informações claras e adequadas ao consumidor.
2. A utilização do crédito disponibilizado ao consumidor evidencia a sua compreensão a respeito do serviço contratado."
Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 2o; e CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão n.1095561, 20160111136129APC, Rel. Simone Lucindo, j. 9.5.2018; TJDFT, Acórdão n.1090958, 20160111117999APC, Rel. Carmelita Brasil, j. 18.4.2018; TJDFT, Acórdão 1673530, 07177513420218070007, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 7.3.2023; TJDFT, Acórdão 1665065, 07169970720218070003, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 9.2.2023; e TJDFT, Acórdão 1673060, 07060203520218070009, Rel. Mario-Zam Belmiro, j. 2.3.2023.